Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-80.2016.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
Ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do ex-Prefeito de Mirante do Paranapanema, por contratações diretas irregulares em 2007, sem prévias licitações nem procedimentos de dispensa, por valores totais superiores ao limite do art. 24, II, da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
Ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do ex-Prefeito de Mirante do Paranapanema, por contratações diretas irregulares em 2007, sem prévias licitações nem procedimentos de dispensa, por valores totais superiores ao limite do art. 24, II, da Lei no 8.666/1993. Pedido de declaração de nulidade dos contratos e imposição de sanções por lesão ao erário ou, subsidiariamente, ofensa a princípio.
A sentença julgou improcedente a ação e o Ministério Público interpõe recurso de apelação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se deve ser declarada a nulidade dos contratos e se houve prática de ato de improbidade administrativa por parte do réu, caracterizada pelo dolo específico de causar lesão ao erário ou de burlar a lei de licitações.
III. Razões de decidir
4. O pedido de declaração de nulidade dos contratos impõe a integração dos terceiros contratados no polo passivo da demanda, por ser hipótese de litisconsórcio necessário. Contudo, esta ação foi proposta apenas em face do agente público.
5. Inviabilidade, entretanto, de decretar a nulidade de todos os atos processuais praticados na ação iniciada em 2016 e determinar a retificação do polo passivo. Solução mais adequada consistente na extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de declaração de nulidade, de ofício, sem prejuízo ao exame do pedido relativo à condenação do réu por improbidade administrativa. Prestígio à economia processual e duração razoável do processo.
6. Para a caracterização de improbidade administrativa, necessário comprovar o dolo específico do agente, não demonstrado no caso.
7. A narrativa dos fatos não evidencia fracionamento deliberado do objeto a contratar, conluio, superfaturamento ou inexecução dos contratos, mas apenas negligência ou imperícia quanto ao planejamento e efetivação das contratações de valor reduzido, circunstância essa insuficiente para configurar improbidade administrativa.
IV. Dispositivo
8. De ofício, extingue-se o processo sem resolução de mérito, quanto ao pedido de declaração de nulidade dos contratos; e nega-se provimento ao recurso, quanto ao pedido de condenação por improbidade administrativa.